Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DIREITO DO ADVOGADO.
I. O advogado tem a prerrogativa de executar os honorários de sucumbência nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, consoante a inteligência dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994.
II. Se a realidade do caso concreto evidenciar que a execução dos honorários advocatícios nos mesmos autos compromete a eficiência processual e a presteza na entrega da prestação jurisdicional, os princípios da duração razoável do processo, da cooperação, da eficiência e da proporcionalidade, consagrados no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 4o, 6o e 8o do Código de Processo Civil, autorizam o juiz a determinar a sua autuação apartada, desde que sem qualquer ônus para o advogado.
III. Não havendo qualquer indicativo de prejuízo processual, deve ser respeitada a opção do advogado pela execução dos honorários de sucumbência nos mesmos autos.
IV. Apelação provida.